Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI Nº. 14.112/2020 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE -
INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO -
TEMPUS REGIT ACTUM
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71

– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice à aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus Regit Actum
).

Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada.

A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
,

em face da sentença proferida
pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que
julgou improcedente

a Impugnação de Crédito nº 1009014-94.2022.8.11.0015
, para determinar a exclusão do crédito da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICCOB CREDISUL

-, ora agravada, da recuperação judicial,decorrente das
Cédulas de Crédito Bancário
n.º
s
.

63344-7; 72424-0 e 114041-6
, no valor corrigido de
R$
542.111,28
(
quinhentos e quarenta e dois mil, cento e onze reais e vinte e oito
centavos),
com fundamento no disposto no artigo 6º,

§13º, da LRFE.

Na concepção do agravante, o crédito da Cooperativa se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo compatível com o instituto da recuperação judicial a possibilidade de negociação sobre todas as operações financeiras, independentemente da natureza da entidade fomentadora, a fim de alcançar o reequilíbrio econômico.

A
firma
que
os contratos firmados pelas cooperativas de crédito são formal e materialmente idênticos aos contratos celebrados pelos bancos, equiparando a natureza jurídica da cooperativa à instituição financeira que objetiva, sobretudo, o lucro.

A
duz
q
ue as cooperativas estão sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial previsto na Lei nº. 6.024/74, bem como praticam atos de mercado, constituídos especialmente na concessão de créditos aos seus cooperados mediante a incidência de juros remuneratórios, os quais são diretamente revertidos ao patrimônio da instituição.

Enfatiza que a
i
nda q
ue a
Lei nº. 11.101/05, alterada pela Lei nº. 14.112/20 preveja em seu art. 49, § 13, que os atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, é necessário reiterar que os contratos foram firmados antes da entrada em vigor da referida norma, is
t
o é, estão regidos pelo
texto original da LRF, o qual não faz qualquer distinção ou exclusão dos atos cooperativos da recuperação.

Desta forma, questiona a inaplicabilidade do artigo 6º, § 13, da Lei nº. 11.101/2005, diante da inexistência de ato cooperativo no contrato em discussão.

Adiante, reafirma que o contrato é próprio
das instituições do mercado financeiro – concessão de limite de crédito -,
e
não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

Adiante, defende

qu
e
o princípio
tempus
regit

actum
na lei processual deve ser utilizado como parâmetro, eis que, embora se aplique imediatamente aos processos em curso, deve respeitar-se os atos e fatos consumados sob o império da lei revogada, que fora a assinatura dos contratos anterior
à
alteração legal, que dispõe somente para o futuro e regulamenta apenas os atos praticados após a sua entrada em vigor, uma vez que devem ser respeitados o ato jurídico perfeito (data do contrato entabulado pelas partes) e aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

S
ustenta

que a exclusão do crédito existente em favor da Impugnada e o reconhecimento de sua
extraconcursalidade
, em especial por decorrer de operação de crédito anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, tende a colidir frontalmente com os demais princípios previstos na Lei nº. 11.101/05, principalmente o da paridade de tratamento entre os credores –
par

conditio
creditorum
.

Atesta também
que a relação negocial entre a
Recuperanda
e a Impugnada possui natureza jurídica de uma cédula de crédito bancária, a qual é totalmente diversa do “Ato Cooperativo”, que está definido na Seção I da Lei nº. 5.764/71, em seu artigo 79.

No mais,
conclui
que para existir o ato cooperativo, é necessário haver a união destes três elementos: (i) a cooperativa, (
ii
) o cooperado e (
iii
) o objetivo social. Já ato não cooperativo é aquele praticado pela cooperativa sem a participação do cooperado e/ou alheios aos objetivos sociais. Assim, é evidente que a Instituição Bancária não pratica “atos cooperativos” uma vez que não está no seu escopo a finalidade social, inerente às cooperativas, mas, sim, objetivando o lucro, apenas e tão somente.

Por fim, pugna pelo
efeito suspensivo e, no mérito pelo
provimento do recurso,
para
que seja determinada a inclusão do crédito da Impugnada/agravada na Lista de Credores, por se tratar de crédito concursal, devendo ser pago nos termos do Plano de Recuperação Judicial.

A
liminar
recursal foi indeferida no
ID nº 2
31831665
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 2
35164695
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer o
ID nº
238308683
, opinando pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente,
nã
o mere
ce gua
rida
o
pedido
par
a
que Lei nº 14.112/2020 não seja aplicado no caso, pelo fato de o contrato ter sido assinado antes da alteração normativa.

No caso, dispõe o
artigo 14
da citada lei:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Por outro lado, por força do
artigo 5º da Lei nº 14.112/2020
, fazendo referência ao artigo supracitado, dispõe que:

"Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de
imediato aos processos pendentes
.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.”

§ 2º As recuperações judiciais em curso poderão ser encerradas independentemente de consolidação definitiva do quadro-geral de credores, facultada ao juiz essa possibilidade no período previsto no art. 61 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

§ 3º As disposições de natureza penal somente se aplicam aos crimes praticados após a data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4º Fica permitido aos atuais devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da regulamentação da transação a que se refere o art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, apresentar a respectiva proposta posteriormente à concessão da recuperação judicial, desde que:

I -
as
demais disposições do art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, sejam observadas; e

II -
o
processo de recuperação judicial ainda não tenha sido encerrado.

§ 5º O disposto no inciso VI do caput do art. 158 terá aplicação imediata, inclusive às falências regidas pelo Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. § 6º Fica permitido aos devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da entrada em vigor desta Lei, solicitar a repactuação do acordo de transação resolutiva de litígio formalizado 11 anteriormente, desde que atendidos os demais requisitos e condições exigidos na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e na respectiva regulamentação.

Portanto, a Lei nº 14.112/2020, com exceção do contido no §1º do dispositivo acima transcrito, deve ser aplicada
imediatamente aos processos de falência e recuperação judicial em curso desde a sua promulgação
, resguardando apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

Vale salientar ainda que a lista de credores foi apresentada e houve a publicação dos editais para a publicidade da relação dos créditos após das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020,
inclusive a própria ação foi distribuída em
04/11/2021
,
conforme informação de
ID nº
69277129
– do feito originário
, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus
Regit

Actum
), de acordo com a qual as normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso.

Neste contexto, segue o entendimento doutrinário de H
UMBERTO TEODORO JÚNIOR
:

“Isolados os atos já praticados, sua validade e seus efeitos não poderão ser elididos pela lei nova
. Se,
v. g. ,
ao tempo do acórdão, o vencido tinha o direito de recorrer aos embargos infringentes, e a lei nova prevê, na espécie, apenas uma aplicação de
quorum
do colegiado competente (NCPC, ar t. 942), a nova técnica impugnativa não impedirá o exercício do direito adquirido aos embargos infringentes, na dimensão prevista na legislação revogada. Sendo tal recurso direito adquirido pelo vencido, desde o momento em que se consumou o julgamento não unânime do Tribunal, o respectivo exercício continuará assegurado, ainda que, após o decisório, lei nova tenha suprimido os embargos infringentes (AMARAL, 2007, p. 21).
A regra de direito intertemporal a prevalecer, na espécie, é no sentido de que a lei processual nova deve respeitar os atos processuais já realizados, bem como os seus efeitos, aplicando-se somente aos atos subsequentes que não tenham nexo imediato e inafastável com o ato praticado sob o regime da lei antiga ou com os seus efeitos
(AMARAL, 2007, p. 22). É exatamente dessa maneira que se deve interpretar e aplicar a teoria do sistema de isolamento dos atos processuais, no plano do direito intertemporal”.
(THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. O direito intertemporal e o Novo código de Processo Civil, com particular referência ao processo de conhecimento. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - Belo Horizonte, 2016,
pg
16.)

Desta forma, considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da Lei, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior
à
norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal.

Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, prevista no citado § 1º do artigo 5°, acima descrito.

Se não fosse o bastante, o artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, em especial as disposições acerca da sujeição de créditos na recuperação judicial, a ser aplicável somente
à
s ações ajuizadas após a vigência da Lei n° 14.112/20, nada se refere ao ato cooperativo, o qual, devido à importância, está regrado no início da
l
ei modificada, em seu artigo 6°, §13.

Desta forma, não há que se falar e
m
inaplicabilidade da alteração normativa trazida pela Lei nº 14.112/20, nos contratos assinados ante
ri
o
rmente
.

No tocante
à
questão de fundo, de igual sorte, o direito não socorre
à
parte agravante.

No caso em comento, conforme se denota dos autos, o crédito em discussão tem origem nas
Cédulas de Crédito Bancário
n.ºs
. 63344-7; 72424-0 e 114041-6
, no valor corrigido de
R$542.111,28 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e onze reais e vinte e oito centavos)

Na concepção da agrav
ante
, trata-se de operação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6º da LREF, que determina a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, a agrava
da

defende que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único,
d
o
CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3º, Lei n. 5.764/71
). Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no
caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71
e consistem nos praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme o estatuto social da apelante (
ID nº
87840959 dos autos originários
), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Confira a primeira e segunda páginas do estatuto:

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17
d
a
Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever um fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao
parametrar
a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo
”.

Ademais, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema, confira recentes arestos, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-

(
TJMT -

RAC nº 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- RECURSO DESPROVIDO. (...) Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial."
(TJMT 10220947320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente,
reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6º, § 1)
– Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos"
nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas p
or se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso."
(TJSP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRECLUSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR PENHOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESGATE DE VALORES. POSSIBILIDADE.
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO
. (...).
Em relação aos atos cooperativos, não há falar em sujeição das obrigações oriundas destes atos ao processo de recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/05. 4. Sendo os contratos válidos e extraconcursais, mantém-se hígido o pactuado, o que inclui o penhor de aplicações financeiras
. REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52370256520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 29-11-2023).

"(...) Assim, ao tempo que incontestável o fato de a sociedade empresária em recuperação ser cooperada da cooperativa de crédito credora, as
duas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes
tratam-se
de atos cooperados, uma vez que a concessão de crédito aos cooperados faz parte do objeto social da cooperativa. Desta arte, não me parece restar dúvida deque o crédito em discussão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(evento 21, PROMOÇÃO1). Nesse cenário, não há como subsistir a decisão, e tampouco a argumentação deduzida na resposta ao recurso impressiona. Portanto, os créditos da Cooperativa devem ser excluídos do quadro-geral de credores.
"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039054-39.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023).

Ante exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024